Tribunal: TJSP
Processo: 1011221-79.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SFH. Sentença de procedência. Apelação. Parte ré que alega que o contrato foi firmado, considerando a renda mensal familiar, informada pelos autores, inexistindo abusividade na parcela calculada. Contrato firmado entre as partes, no âmbito do Sistema Financeiro de Habilitação. Desemprego que não é causa para reajuste do encargo mensal. Inteligência do

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SFH. Sentença de procedência. Apelação. Parte ré que alega que o contrato foi firmado, considerando a renda mensal familiar, informada pelos autores, inexistindo abusividade na parcela calculada. Contrato firmado entre as partes, no âmbito do Sistema Financeiro de Habilitação. Desemprego que não é causa para reajuste do encargo mensal. Inteligência do parágrafo 3o do artigo 4o da Lei n. 8.692/1993. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.